Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-63.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Furto simples. Provas. Palavra da vítima.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento da testemunha em sede policial, no sentido de que o réu aproveitou-se da confiança da vítima - que deixou a motocicleta com a chave de ignição na presença de pessoas conhecidas – para cometer o furto, ao sair conduzindo a motocicleta, como se autorizado estivesse.
2 - Não é crível a narrativa do réu de que a vítima lhe emprestou a motocicleta, se ele, após subtraí-la, tinha conhecimento de que a vítima buscava incessantemente pelo veículo, mas não deu qualquer satisfação, apresentando comportamento furtivo. A vítima que, por iniciativa própria, buscou informações sobre o paradeiro do réu e conseguiu encontrar a motocicleta em poder dele, depois de três dias da subtração.
3 – Apelação não provida.